Tribunal: TJSP
Processo: 2004637-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Cumprimento de sentença – Plano de saúde – Impugnação rejeitada – Realização de prova pericial – Conclusão pelo descumprimento da obrigação por parte da agravante – Aplicação de multa – Apresentada nova impugnação, contra decisão que a rejeitara – Descabimento – Contraditório amplamente realizado em fase de cumprimento de sentença, com a realização de perícia, bem como esclarecimentos,

Ementa:
Cumprimento de sentença – Plano de saúde – Impugnação rejeitada – Realização de prova pericial – Conclusão pelo descumprimento da obrigação por parte da agravante – Aplicação de multa – Apresentada nova impugnação, contra decisão que a rejeitara – Descabimento – Contraditório amplamente realizado em fase de cumprimento de sentença, com a realização de perícia, bem como esclarecimentos, por quatro vezes, por parte do Expert – Importe arbitrado às astreintes que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Juros de mora - Matéria de ordem pública – Não incidência sobre o valor da multa cominatória – Exclusão determinada – Recurso provido em parte.